Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-08.2023.8.11.0021
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001017-08.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS LIMA - CPF: 025.852.291-73 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO –
FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – CC, ART. 1.275 - MARCO TEMPORAL – A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e Detran/MT contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por eles interposto, mantendo a sentença que acolheu a renúncia de propriedade do veículo a partir da propositura da ação; determinou a exclusão dos débitos existente sobre o veículo a partir da propositura da ação e condenou o Detran/MT à exclusão do nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo HONDA CG 150 TITAN ES, placa NUC 4487, Renavam
255554451
.

2.

A pretensão recursal é do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT e visa a reforma da decisão monocrática e da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

3.

Sem

razão a parte recorrente
.

4.

Conforme informa o autor, em meados de 2012 alienou o veículo objeto da demanda, tendo realizado a entrega dos documentos que possuía ao comprador, cujos dados já não mais possui.

5.

O reclamante/recorrido é patrocinado pela Defensoria Pública e tem como profissão a de operador de máquina, o que demonstra que se trata de pessoa de pouca instrução, o que implica em dificuldade no cumprimento e acompanhamento de transferência de propriedade, cuja obrigação era do então comprador.

6.

De fato,
não houve a comunicação da venda ao órgão de trânsito. O que não pode servir com óbice “eterno” para que o vendedor permaneça vinculado ao veículo, já que como é de conhecimento público e notório transações de compra e venda de veículo são feitas, por vezes, sem a formalização, apenas com a tradição do bem, sem a devida regularização da cadeia registraria dominial do veículo.

7.

Em regra, os entes públicos, não respondem pelos débitos do veículo, uma vez que não possuem responsabilidade contratual como a parte autora, estando a obrigação principal, qual seja, transferência de titularidade do veículo, e pagamento de tributos e multas atinentes, relacionada unicamente entres os particulares contraentes.

8.

Contudo, no presente caso, a parte autora, ao formalizar, com a propositura desta demanda, a renúncia à propriedade do bem, ainda que sem prova da comunicação de venda, escorreita a sentença que declarou que “o autor não mais possui a propriedade do veículo descrito na inaugural, desde a propositura da ação em 31/03/2023”.

9.

Tratando-se o veículo de coisa móvel, a transmissão de sua propriedade se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.

10.

Não se ignora que era obrigação do vendedor e comprador, cumprir o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, não se pode deixar de reconhecer que o Autor não possui meios de efetuar tal comunicação nos dias de hoje, por não ter o documento hábil em mãos e por desconhecer quem atualmente se encontra na posse e propriedade do veículo.

11.

Nessa esteira, nos termos do artigo 1.275 do Código Civil, que elenca outras hipóteses nas quais ocorre a perda da propriedade, dentre as quais a renúncia. Assim, a renúncia da propriedade, que é ato unilateral, implica na perda da propriedade do bem.

12.

Constata-se ainda dos autos, que a parte promovente ainda que não tenha apresentado comunicação da venda entabulada, emana boa-fé vez que a partir do extrato do Detran juntado é possível verificar que houve a baixa da anotação de alienação fiduciária que existia em seu nome no registro do veículo.

13.

A jurisprudência pátria caminha no sentido de se mitigar a norma contida no art. 132 do CTB, desde que comprovada a tradição do veículo, ainda que sem a comunicação ao DETRAN.

14.

Sobre o tema, vale transcrever entendimento já esposados nesta Turma Recursal:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – FAZENDA PÚBLICA - DETRAN - VENDA DE VEÍCULO – RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - IMPOSTO, TAXAS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS SOB O VEÍCULO DEVIDOS SOMENTE ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004141-23.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

15.

De igual modo já decidi em outros processos: (N.U 1003717-96.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024); (N.U 1049644-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).

16.

Registre-se ainda que a alegada impossibilidade sistêmica para desvinculação do veículo sem a indicação de outro proprietário não deve constituir óbice à desvinculação do nome do autor dada a renúncia da propriedade. A ausência de indicação do atual possuidor do
veículo
não deve ser insculpir em óbice para desvinculá-lo do nome do recorrido diante a
renúncia
, podendo o veículo
pode ser apreendido pela autoridade competente e, a partir de então, o condutor ou possuidor, caso preencha os requisitos necessários, poderá pleitear a aquisição da
propriedade
móvel por meio adequado e regularizar a situação do bem.
Ao Estado e às autoridades de trânsito incumbe a regular fiscalização para que eventuais tributos e multas sejam direcionados ao atual detentor da posse ou, em se tratando de
veículo
irregular, sem registro válido, que seja ele retirado de circulação.

17.

Por fim, este Relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática
.

18.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
e, consequentemente, manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

19.

Nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024